Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REJANE PEREIRA AMANCIO SPILIMBERGO - CPF: 353.427.901-82 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA AUTORA. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE DIREITO – AFASTADA – MÉRITO – AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS – LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DO ESTADO – PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

Somente a lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho, e a Lei Complementar n. 79/2000, que trata do subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização –, previu apenas a que forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

As escalas de trabalho, por um lado serão de 10 (dez) dias, em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime de escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária, incluindo domingos, feriados, pontos facultativos, no período noturno; no entanto, por outro lado, a legislação prevê a compensação da jornada de trabalho, seguida de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rejane Pereira Amâncio Spilimbergo e também, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000098-03.2016.8.11.0041, julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, e condenou o ente estadual ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, inicialmente, postula a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobre o tema de “existência do direito de pagamento de horas extras, além das 120 (cento e vinte) mensais, ou subsidiariamente, além das 200 (duzentas) honras mensais, ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras, incidente no valor da hora normal trabalhada, em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como, o reflexo do pagamento de tais horas extras e em dobro dos dias trabalhados em feriados ...”, uma vez que, há divergência de decisões entre as Varas Especializadas da Fazenda Pública.

No mérito, o Recorrente requer a reforma do ato sentencial, ao argumento de que
o legislador conferiu ao Poder Executivo apenas o direito de regulamentar a forma de execução da carga horária prevista no
caput
do art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 79/00, e não o direito de reduzi-la por norma regulamentar, uma vez que se trata de poder vinculado, conferido ao Administrador Público, que, diversamente do poder discricionário, não admite a valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser exercido nos estritos limites autorizados por lei, sob pena de configurar ilegalidade ou arbitrariedade capazes de macular a validade do ato administrativo.

Aduz que é incontroversa que a redução da carga horária, por meio das portarias, afigura-se inconstitucional e ilegal, na medida que ofende os princípios da legalidade e da reserva legal, previstos no art. 37,
caput
e X, da Constituição Federal, além de extrapolar os limites regulamentadas pelo parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar n. 79/09.

Sustenta, o Recorrente, que a Recorrida trabalha em escala. De sortea própria escala de plantão preconiza que um determinado servidor público exerça suas funções num determinado dia no período noturno, estabelecendo, posteriormente e dentro do mesmo mês, que aquele funcionário venha a trabalhar durante o dia, logo, a sentença recorrida deve ser reformada, porque deve ser afastado o direito de a Autora em receber as horas extras, visto que, conforme comprovado nos autos, ela exerce suas funções sob a forma de plantão, existindo, como dito, uma natural compensação com o posterior descanso prolongado.

Assevera que não pode incidir o valor das horas extras sobre todas as demais parcelas devidas.

Pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Recorrida apresentou as contrarrazões (id n. 8684200).

A parte Autora, por sua vez, recorre da sentença, suscitando a preliminar de
cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, em razão da aplicação da regra geral de experiência.

No mérito, aduz que trabalhava numa jornada ininterrupta de 24 horas, em 10 dias consecutivos de serviço, o que culmina, ao final do mês, em 240 horas trabalhadas, não havendo regularidade e descanso conforme determina a Lei n. 79/2000 e a Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014.

Afirma que a existência de jornada especial intercalada não é óbice para recebimento do direito às horas extras e seus respectivos reflexos.

Destaca que faz jus ao acréscimo salarial em virtude do trabalho exercido no feriado e domingo.

Por fim, a Recorrente pugna pela nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa. No mérito, requer que seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das horas extras além das 120 horas mensais, bem como pelo pagamento em dobro nos dias trabalhados em feriados, dias de ponto facultativo e domingos.

Intimado, o Estado de Mato Grosso contrarrazoou o Apelo da Autora (id n. 8958429).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do Apelo da Fazenda Pública (id n. 17123455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020